Tribunal: TJBA
Processo: 0503002-74.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503002-74.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES, HILDEVALDO ALVES BOA SORTE, ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, ADEMIR ISMERIM MEDINA, LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: JOSE ROBERTO LELIS LIMA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
TEMA REPETITIVO 1075 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão que confirmou sentença favorável ao servidor, reconhecendo seu direito à progressão horizontal desde 2013, com pagamento das diferenças salariais.

Alegação de cerceamento de defesa afastada. A parte agravante teve ciência do julgamento antecipado por despacho saneador, mas não indicou as provas que pretendia produzir.

Comprovado o tempo de exercício na função, resta preenchido o requisito temporal para a progressão funcional, conforme documentos acostados aos autos.

Aplicação do Tema Repetitivo nº 1.075/STJ: é ilegal condicionar a progressão funcional ao respeito aos limites de gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a segurança concedida.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 927, III; LC nº 101/2000, art. 22, p.u., I.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.075.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo
Município de Guanambi
contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de cumprimento de obrigação de fazer, reconhecendo ao servidor
José Roberto Lélis Lima
o direito à
progressão horizontal
desde 31 de janeiro de 2013, com pagamento das diferenças remuneratórias.

A parte agravante sustenta (i) nulidade da sentença, sob alegação de julgamento antecipado do mérito sem intimação para produção de provas, e (ii) ausência de comprovação do tempo mínimo de exercício na função para fins de progressão.

O agravado, em contrarrazões, argumenta que o Município foi intimado para especificação de provas, mas permaneceu inerte, bem como que os requisitos legais para a progressão foram devidamente comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado do mérito sem intimação prévia para produção de provas;

(ii) saber se é legalmente possível condicionar o direito à progressão funcional do servidor público ao atingimento dos limites de despesa com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo quando preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar. O juízo de origem anunciou expressamente o julgamento antecipado da lide no despacho saneador, tendo as partes oportunidade para se manifestar sobre as provas.

Considerando que a controvérsia é estritamente de direito, é dispensável a produção de provas.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o servidor tomou posse em 2002 e estava em exercício regular, havendo contracheques e comprovação documental do tempo de serviço superior a dois anos no mesmo nível funcional.

Quanto ao mérito, aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo 1.075/STJ, o qual fixou a tese de que é ilegal a negativa de progressão funcional baseada exclusivamente no atingimento do limite de despesa com pessoal da LRF, pois tal progressão constitui direito subjetivo do servidor, sendo exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

Trata-se, portanto, de tese com força vinculante, a ser observada por todos os tribunais conforme o art. 927, III, do CPC, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é previamente anunciado pelo juízo e a controvérsia é exclusivamente de direito."

"2. A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público, não podendo ser obstada pelo limite de gasto com pessoal previsto na LRF, conforme entendimento do Tema Repetitivo 1.075/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, p.u., e 927, III; LC nº 101/2000, art. 22, p.u., I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.586.089/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.06.2019 (Tema 1.075).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE GUANAMBI, nos termos do voto da Relatora.